Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-69.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015000-69.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (RECORRENTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, medida em que os documentos apresentados pela parte recorrente não demostram a sua hipossuficiência, o que implica na necessidade do reconhecimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de não conheço do recurso interposto, em razão da deserção. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. MOTIVOS PESSOAIS.

MULTA READEQUADA. RAZOABILIDADE.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A documentação ofertada nos autos compactua com a insuficiência de recursos afirmada pela parte recorrente e autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

2.

Hipótese dos autos em que houve o pleito de cancelamento de viagem pelo consumidor, de forma antecipada, e houve a incidência de multa em percentual desarrazoado. Readequação devida.

3.

O conjunto probatório não evidencia situação além da esfera patrimonial.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

LUCIANE SOARES MARTINAZZO
interpõe recurso inominado contra sentença de improcedência em ação que tem como objeto danos materiais e morais em desfavor da empresa
TAM LINHAS AEREAS S/A
..

Em suas razões recursais, defende a abusividade do valor retido a título de multa compensatória.

Ressalta que a empresa não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que o cancelamento ocorreu em tempo hábil e houve a possiblidade de colocar à venda a passagem.

Defende, ainda, a configuração do dano moral, pois a circunstância vivenciada ultrapassa um mero dissabor da vida cotidiana.

Requer, nessas premissas, a reforma do julgamento para que seja reembolsado do valor pago pela passagem, com a redução da multa para 5%, bem como a reparação por dano moral.

Contrarrazões ofertadas.

Nesta sede recursal, a parte recorrente foi intimada para juntar documentos aptos ao pleito da gratuidade ou o recolhimento do preparo recursal.

Manifestação tempestiva, conforme atesta a certidão de Id. 236169186.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015000-69.2023.8.11.0055

Polo Ativo

LUCIANE SOARES MARTINAZZO

Polo Passivo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação à justiça gratuita.

Nesta sede recursal, no Id. 235327170, a parte recorrente foi intimada para juntar documentos que amparem o pleito da gratuidade da justiça, o que o fez no Id. 236104664.

A documentação ofertada compactua com a alegada insuficiência de recursos. Além disso, a impugnação ofertada pela recorrida não trouxe elementos concretos que desconstituam o pleito, e as questões estão suplantadas pelos documentos apresentados.

Esses os motivos por que a tramitação do recurso seguirá sob pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Impugnação rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

O direito controvertido está estabelecido na ausência de restituição valor pago por passagens canceladas, por opção da parte consumidora.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de ressarcimento por enriquecimento ilícito c/c indenização por danos morais proposta por
LUCIANE SOARES MARTINAZZO
em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.,
onde sustenta, em suma, que ao cancelar a passagem adquirida foi lhe retido indevidamente valores, sendo abusiva, requerendo o reembolso integral de sua passagem, bem como a condenação em danos morais.

[...]

No caso, sustenta a autora que realizou o cancelamento de sua passagem aérea adquirida pelo valor de R$ 780,41 (setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), sendo lhe reembolsado a quantia de R$ 186,61 (cento e oitenta e seis reais sessenta e um centavos), retendo-se aproximadamente 80% do valor pago, que configura cláusula abusiva.

Os bilhetes em questão foram adquiridos pela tarifa econômica, ou seja, por valor promocional e sem previsão de reembolso integral em caso de cancelamento, sendo certo que a passageira comunicou a desistência por motivos pessoais.

Nesse caso, não se verifica a prática de ato ilícito pelas requeridas, tendo sido observadas as condições promocionais estabelecidas e informadas no momento da aquisição, sendo sabido que o preço de bilhetes aéreos sofre variações de acordo com as possibilidades de remarcação, cancelamento e maiores percentuais de restituição.

Vê-se, pois, que outras modalidades de passagem poderiam ter sido adquiridas, mas a parte autora optou pela tarifa promocional e, nesse caso, a desistência não obriga a companhia aérea ao pagamento de reembolso em valor superior ao percentual estabelecido no momento da aquisição.

[...]

Posto isso, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

A parte recorrente demonstra nos autos a aquisição da passagem aérea, em 5/7/2023, para os dias 3/10/2023 (ida) e 11/10/2023 (retorno), e o pedido de cancelamento com o reembolso no dia 26/9/2023, por motivos pessoais.

Em relação ao valor, a petição inicial informa que foi realizado o pagamento total das passagens em R$ 780,41 (setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), porém, não há documento nesse sentido, o que é afeto ao fato constitutivo do direito. Por outro lado, a própria contestação reconhece que o valor o foi de R$ 670,41 (seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos), por isso, é o montante que deve ser considerado para fins de exame.

A empresa defende que, devido ao pedido de cancelamento, houve o reembolso no importe de R$ 186,61 (cento e seis reais e sessenta e um centavos, sendo R$ 76,61 – taxa de embarque), em razão da regra tarifária do bilhete.

A respeito, dispõe o art. 740, § 3º, do Código Civil:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

§ 1
o
Ao passageiro é facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar.

§ 2
o
Não terá direito ao reembolso do valor da passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado.

§ 3
o
Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.

Em conjunto a isso, a Resolução n. 400 da ANAC:

Art. 9º As multas contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo.

Parágrafo único. As tarifas aeroportuárias pagas pelo passageiro e os valores devidos a entes governamentais não poderão integrar a base de cálculo de eventuais multas.

Art. 10. Em caso de remarcação da passagem aérea, o passageiro deverá pagar ou receber:

I - a variação da tarifa aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a passagem aérea for remarcada; e

II - a diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação.

Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Parágrafo único. A regra descrita no
caput
deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.

Embora o cancelamento tenha ocorrido após 24 (vinte e quatro) horas da aquisição, a multa aplicada ocorreu em patamar desarrozoado, uma vez que o pedido se deu seis antes em relação ao bilhete de ida e dezessete dias do retorno, o que torna possível a sua comercialização no mercado, informação que sequer foi impugnada especificadamente pela empresa. Além disso, nas provas apresentadas por ambas as partes, não se constata que ocorreu a informação clara quanto à regra tarifária da passagem adquirida.

O importe do percentual aplicado, portanto, ultrapassa a livre atuação e as regras de mercado. Entendo, neste caso, a retenção do importe previsto no art. 740, §3º, CC, já citado (5%), com a dedução do valor já restituído.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PASSAGENS. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §3º DO ART. 740 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Havendo pedido de cancelamento de passagens, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação com a devida ciência das multas pertinentes, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- Restando configurado o dano material, ante a desistência das passagens pela parte Recorrida, sem a devolução pertinente, necessário também, a aplicação da multa, consoante § 3º do art. 740 do Código Civil.

(N.U 1000699-38.2023.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Relativo ao dano moral, por outro lado, não houve a efetiva demonstração de prejuízo além da esfera patrimonial. O pedido de cancelamento e a devolução no importe inferior não caracterizam ineficiência administrativa.

No caso, nem mesmo houve outros registros, apenas e tão somente a providência do pedido de cancelamento, tanto que a empresa creditou o valor informado.

Assim,
não foi demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.
Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – TARIFA PROMOCIONAL – VALOR RETIDO INTEGRALMENTE PELA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TR-MT, N.U 1005879-80.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOTELARIA. CANCELAMENTO DE RESERVA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECOMERCIALIZAÇÃO. ART. 49 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1033991-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Transcrevo alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1º, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1º, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo
por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

Além disso, no debate durante o julgamento do recurso paradigmático do tema repetitivo 1156, que versa sobre a espera em fila de banco não gera dano moral presumido, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre a
teoria do desvio produtivo
e ponderou a importância da consumição a ser demonstrada. Em destaque, trecho do voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que sagrou-se vencedor:

“[...] É inegável a importância do tempo, recurso escasso e valioso à vida, que naturalmente se esvai. A perda de tempo quando injusta e ilegítima pode ensejar ilícito, desde que este seja comprovado, a partir da postura leniente do fornecedor de serviços e do nexo causal entre esta e o efetivo prejuízo causado ao consumidor. A mera alegação de perda de tempo útil não é suficiente, por si só, para justificar reparação cível, como pretende o recorrido, porque não serve de parâmetro exclusivo para tanto. A sociedade está oprimida por tantas demandas que requerem atenção e impõem responsabilidades, porém a angústia da modernidade não pode ser imputada a um único player do mercado.

[...]

O fator decisivo para definição da existência de prejuízo indenizável é a regra da experiência e as nuances fáticas, aplicáveis também às relações de consumo, cuja responsabilidade é em regra objetiva, assim como o preenchimento dos pressupostos basilares da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. O atraso em virtude de uma fila, por si só, não tem o condão de ofender direito de personalidade do consumidor dos serviços bancários.

[...]

A ideia de que esse tipo de dano seria presumido (in re ipsa) porquanto calcado no direito ao melhor uso do tempo (teoria do desvio produtivo), contribuiria para inúmeras controvérsias de cunho patrimonial, até porque muito subjetivo, pois há pessoas com mais disponibilidade e outras com menos de tempo no cotidiano. Não se desconhece, ainda, a existência de profissionais cujo trabalho é justamente a prestação de serviços burocráticos, como os offices boys, secretárias e despachantes, cujo trabalho, por vezes, é aguardar em filas. A vida tem seus contratempos com os quais todos precisam lidar e a modernidade tem buscado minimizá-los na medida do possível. Admitir a indenização nas hipóteses aventadas constituiria incentivo a judicialização de questiúnculas infinitas, de modo a sobrecarregar o já superlotado Poder Judiciário. Não se deve deflagrar uma onda de ações em prol do suposto direito à melhor utilização do tempo livre, algo extremamente pessoal e que depende de análise acerca da extensão do dano (art. 944 do CC/2002), passível de invocação aleatória, podendo, inclusive, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). A mera alegação genérica de que se está deixando de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem a comprovação efetiva do dano, possibilita verdadeiro abuso na interposição de ações por indenização em decorrência de supostos danos morais. Indenizar meros aborrecimentos do cotidiano, por perda de tempo, que podem se dar em decorrência de trânsito intenso, reanálise de contratos de telefonia, cobrança ou cancelamento indevido de cartão de crédito, espera em consultórios médicos, odontológicos e serviços de toda ordem, sejam públicos ou privados, tem o potencial de banalizar o que se entende por dano moral, cuja valoração não pode ser genérica nem dissociada da situação concreta, sob pena de ensejar uma lesão abstrata, e, por outro lado, tarifação, que é vedada nos termos da Súmula nº 281/STJ.

Logo, ao jurista incumbe investigar quais os impactos provocados à vítima para realizar a justiça do caso concreto dentro dos parâmetros da legalidade, pois o dever de atendimento adequado pelo fornecedor de serviços está muito bem protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 20, § 2º, dentre outros, da Lei nº 8.078/1990), que já é normativo suficientemente técnico para permitir a análise de circunstâncias abusivas.

[...]” (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Por essa mesma direção, também voto da Min. Nancy Andrighi, ao relatar recurso tendo como via a mesma teoria (teoria do desvio produtivo), realçou como fator a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Tais critérios não estão ilustrados no quadro probatório. Essas as razões por que, sem que haja outros elementos a temperar os fatos, a reforma deve ficar adstrita ao dano material.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a parte recorrida ao reembolso do valor adquirido pela passagem, no valor de R$ R$ 670,41 (seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos), com incidência de multa em 5%, mais dedução do valor já restituído.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ambas a partir da data do reembolso realizado pela ré (Súmula 43, STJ – Id. 223923229), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Ante o resultado, deixo de condenar em honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024